Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744739-13.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: OSVALDO ARCANJO DE SOUZA, MARIA FERREIRA ARCANJO DE SOUZA AGRAVADOS: ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO, CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM, ELENICE DE LIMA, WILSON SILVA DE OLIVEIRA, LUCIANA DA ROCHA NUNES, MARCELO BARBOSA BORGES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por OSVALDO ARCANJO DE SOUZA e OUTRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO e OUTROS apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004